Tribunal: TJSP
Processo: 2229126-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Possessória – ação de reintegração de posse de imóveis (lotes de terra) – indeferida liminar reintegratória – admissibilidade – não caracterizada posse anterior dos bens pelas autoras agravantes, nem esbulho praticado pelo réu agravado – "ab initio" nenhum documento nos autos em benefício das recorrentes – necessária dilação probatória, diante de fundadas dúvidas – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000592253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229126-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que são agravantes
ANA CLÁUDIA PINHEIRO HENRIQUE e GLÁUCIA MELO PINHEIRO
ELIAS, é agravado EMERSON PRECARO BOGNIN.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36078
AGRV.No: 2229126-19.2019.8.26.0000
COMARCA: BARRETOS
AGVTES.: ANA CLÁUDIA PINHEIRO HENRIQUE E GLÁUCIA MELO
PINHEIRO ELIAS
AGVDO. : EMERSON PRECARO BOGNIN
*Possessória ação de reintegração de posse de imóveis
(lotes de terra)
indeferida liminar reintegratória

admissibilidade não caracterizada posse anterior dos
bens pelas autoras agravantes, nem esbulho praticado
pelo réu agravado “ab initio” nenhum documento nos
autos em benefício das recorrentes necessária dilação
probatória, diante de fundadas dúvidas
agravo
improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 113, dos autos
eletrônicos da ação de reintegração de posse de imóveis
(lotes),
que,
rejeitando
aclaratórios,
manteve
o
"decisum" que negou às autoras agravantes, por ora,
pedido de reintegração liminar dos bens (fls. 106/107
dos principais).
2. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido
e
processado
sem
liminar
(fls.
12/13),
acusando resposta do recorrido (fls. 25).
E o relatório.
3. À modificação do julgado, sustentam
as recorrentes que ajuizaram a demanda possessória em
face de "invasor qualificado, com base em documentos
que comprovam o esbulho" (fls. 03), todavia não
conseguiram realizar sua notificação extrajudicial para
desocupação
dos
imóveis
(terrenos
urbanos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exordialmente
caracterizados.
Aduzem
que
é
demasiadamente difícil comprovar a posse direta sobre
terrenos urbanos não edificados.
4.
Contudo,
malgrado
as
razões
recursais, o caso é de manter a solução combatida,
entendendo
que
"As
autoras
apresentam-se
como
proprietárias do imóvel descrito na inicial na condição
de sucessoras (netas) do proprietário tabular Sr. Ruy
Pinheiro, falecido no ano de 1969. Informaram às fls.
103/104 que não fora aberto inventário por ocasião do
óbito do proprietário tabular. Na inicial confessou-se
que o IPTU dos imóveis estava vencido desde o ano de
2002. Nenhum documento foi juntado aos autos de molde a
demonstrar,
ainda
que
indiciariamente,
que
as
requerentes exerceram, algum dia, a posse direta sobre
o imóvel descrito na inicial, não se sabendo a que
título o bem se encontra ocupado pelo réu, que não fora
notificado extrajudicialmente. Todas essas questões
precisam ser melhor elucidadas após o aperfeiçoamento
da relação jurídico processual, se o caso, com a
produção das provas pertinentes. Assim, por ora,
indefiro o pedido de reintegração na posse formulado a
título de tutela de urgência, eis que ausentes os
requisitos legais" (fls. 113 dos autos possessórios).
5. Acresce a contraminuta no sentido de
que o agravado adquiriu o imóvel no ano de 2018, de
HELON SILVA ABDALA, inventariante do espólio deixado
por seu genitor NELSON ABDALA, o qual era o proprietário do respectivo terreno objeto da
transcrição no 14.574, do CRI de Barretos/SP, consoante
contrato de compromisso de compra e venda e cessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse acostado ao instrumento a fls. 34/36, “sendo
certo que os vendedores mantinham a posse deste terreno
há mais de 40 anos, exercendo-a de modo manso e
pacífico e sem nenhuma contestação por quem quer que
seja... comprovando neste ato que os carnês de IPTU's
emitidos pela Prefeitura de Colômbia/SP, onde está
localizado o terreno, tinham o endereço do genitor
(Nelson)
ou
a
genitora
(Ordaissis)
do
vendedor/inventariante, documentos em anexo” (fls. 28).
6.
Assim,
estando
o
exame
da
controvérsia, nesta altura do procedimento, limitado à
análise
do
atendimento
ou
não
dos
requisitos
ensejadores de concessão de liminar reintegratória (ou
antecipação de tutela), nesse ponto discutindo-se a
posse anterior, a turbação praticada e a perda da
posse, afigura-se que tais exigências "initio litis"
não foram satisfatoriamente cumpridas pelas autoras,
ora agravantes, no tocante ao imóvel reintegrando.
7. Com efeito, considerando-se que não
existe no instrumento, nem nos principais, conjunto
probatório a apoiar a pretensão das recorrentes,
forçoso concluir que momentaneamente o “decisum” deve
ser mantido tal como lançado.
8.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao agravo.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js